Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-65.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – Ação de reparação de danos – Ação ajuizada contra o presidente e tesoureiro que, no ano de 2014, teriam feito mau uso do dinheiro da associação, usando-o para pagamento de contas pessoais, com a contratação indevida de funcionários e pagamentos feitos "por fora" - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos solidariamente ao

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – Ação de reparação de danos – Ação ajuizada contra o presidente e tesoureiro que, no ano de 2014, teriam feito mau uso do dinheiro da associação, usando-o para pagamento de contas pessoais, com a contratação indevida de funcionários e pagamentos feitos "por fora" - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 119.599,74 – Irresignação de ambos os réus - Recurso da ré Maria Zilda já julgado deserto, e, por consequência, não conhecido, por decisão monocrática, sem que houvesse recurso a respeito – Prosseguimento apenas em relação ao recurso do réu Saulo - Cerceamento de defesa não configurado – Prova pericial que examinou todas as questões são suscitadas, não havendo necessidade de novas esclarecimentos – Prova testemunhal desnecessária, já que a questão do mau uso do dinheiro era eminentemente documental – Causa que estava madura para julgamento - Perícia contábil que analisou minuciosamente as contas e constatou a existência de irregularidades cometidas pelos administradores no decorrer do mandato – Solidariedade estabelecida pelo estatuto social que vincula os correqueridos – Acordo trabalhista que foi devidamente tratado, ficando evidenciado o prejuízo causado pelos correqueridos – Sentença mantida – Recurso desprovido.